Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
2. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
4. A jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, por sponte propria, para que se analise as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019)
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.